Tribunal: TJBA
Processo: 8050570-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050570-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: FERNANDA RIOS PASSOS

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO. CONSUMIDORA/APELADA PORTADORA DE GRAVE ENFERMIDADE. SUBLUXAÇÃO (DESLOCAMENTO) DOS CÔNDILOS MANDIBULARES. NECESSIDADE REABILITAÇÃO, COM ARTROPLASITA PARA LUXAÇÃO RECIDIVANTE DA ARTICUALÇÃO TEMPEROMANDIBULAR E ENXERTO ÓSSEO PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MANDÍBULA. NEGATIVA DE COBERTURA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. TERAPÊUTICA ÚNICA. OBSERVÂNCIA DA LEI 14.454/2022, QUE ALTEROU A LEI 9.656/98, PARA AFASTAR A TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. O PLANO NÃO PODE ESCOLHER A CONDUTA OU O TIPO DE PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PARA O PACIENTE. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. OFENSA ÀS REGRAS INSERTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NORMAS QUE REGULAM A ESPÉCIE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE RESTRINGE DIREITOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR E CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS SOLICITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
n.º 8050570-98.2021.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
CAIXA DE ASSISTÊENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como Apelada,
FERNANDA RIOS PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07